Tribunal: TJMT
Processo: 0003456-24.2015.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003456-24.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Concussão]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLITE ROCHA IBANE (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JANILSON PROFETA SANTOS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUNIVAL DE SOUZA MEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. CRIME MILITAR. RECURSO DA DEFESA.
1. PRELIMINAR DE OFÍCIO - ADITAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO
. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA
2.

MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. ADITAMENTO DAS RAZÕES NÃO CONHECIDO.
APELO DESPROVIDO NO REMANESCENTE DO MÉRITO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Por força da incidência da preclusão consumativa, os atos processuais perfeitos, ou seja, válidos, não podem ser repetidos, razão pela qual não se conhece de petição que, em franco aditamento das razões recursais já apresentadas, contém inovações de teses e formulação de novos pedidos.

2
. O crime de concussão, previsto no artigo 305 do CPM, prevê a exigência, direta ou indireta, de vantagem indevida pelo militar, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, desde que seja em razão dela. Assim, existindo prova concreta embasada nas declarações firmes da vítima e depoimentos hígidos de três testemunhas demonstrando que os apelantes cometeram o crime militar ao exigir valor econômico da vítima para liberá-la em detrimento da imposição de multa e apreensão do veículo automotor, impõe-se a manter a condenação.

3.
Inexiste interesse recursal na pretensão de reduzir a pena basilar para o mínimo legal se o Juízo
a quo
assim já procedeu na dosimetria da pena
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo por
Flite Rocha Ibane
e
Janilson Profeta Santos
, contra a r. sentença em que foram condenados à pena individualizada de
2 anos
e
6 meses
de
reclusão
em regime
aberto
,
substituídas
por duas penas restritivas de direitos, e pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do crime de
Concussão
capitulado no art. 305 do Código Penal Militar (ID 109099566).

Nas razões recursais, almejam a
absolvição
pela ausência de prova da autoria delitiva e, se vencidos em tal tese, buscam a
redução da pena-base
ao mínimo legal

(ID 109099581)
.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do apelo (ID 109099585).

Os autos foram remetidos para a d. Procuradoria-Geral de Justiça, que, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 115054993), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação criminal
—
Concussão
–
Denúncia nas sanções do crime descrito no art 305 c/c art. 53 do CPM
–
Condenação dos dois réus como incursos nas penas do crime descrito no art. 305 c/c art. 70, II e I do CPM
– Irresignação da Defesa – Pleiteia absolvição dos réus n/f

do art. 439 “c” e “e” do
CPPM
e aplicação da pena base no mínimo legal – Inviabilidade – Provas produzidas em juízo, sob contraditório e ampla defesa, constituem incisivo acervo probatório não deixando dúvidas atinentes à materialidade, caracterização e autoria do delito – Sentença adequadamente fundamentada, sustentada em sólido suporte probatório – Adoção das contrarrazões do MPMT,
per relationem
—
Pelo desprovimento do recurso
.”

Logo depois, em petição subscrita por
novo
advogado e aviada com o propósito de
complementar as razões recursais anteriores
, os apelantes suscitaram as seguintes preliminares com o objetivo de ver declarada a
nulidade da
sentença condenatória:
I) cerceamento de defesa
, pois os interrogatórios antecederam a oitiva da vítima e demais testemunhas;
II) cerceamento de defesa
, em razão da oitiva de testemunha de acusação ter sido realizada sem a presença de defensor
ad hoc
;
III) vício de motivação do ato
, pois a pena, além de dosada por juízes leigos, carece de fundamentação (ID 126020168).

Os autos foram mais uma vez remetidos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, no entanto, limitou-se a referendar o parecer anterior e opinar pelo
desprovimento
do recurso (ID 132111150).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá,
1º de agosto de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 – VOTO DA PRELIMINAR DE OFÍCIO- NÃO CONHECIMENTO DO ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE RECURSO- PRECLUSÃO CONSUMATIVA

O apelo já estava em vias de ser examinado quando, em petição subscrita por
novo
advogado e aviada com o propósito de
complementar as razões recursais anteriores
, os apelantes suscitaram as seguintes preliminares com o objetivo de ver declarada a
nulidade
da

sentença condenatória por:
I) cerceamento de defesa
, pois os interrogatórios antecederam a oitiva da vítima e demais testemunhas;
II) cerceamento de defesa
, em razão da oitiva de testemunha de acusação ter sido realizada sem a presença de defensor
ad hoc
;
III) vício de motivação do ato
, pois a pena, além de dosada por juízes leigos, carece de fundamentação (ID 126020168).

De antemão, cumpre sublinhar a
inviabilidade
de se admitir as
razões recursais complementares
, dada a
preclusão consumativa
operada com o oferecimento
anterior
das razões ao apelo.

Esse, inclusive, é o posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: “
Interposta apelação, a prática de novo ato processual com intuito de aditar às razões recursais fica obstada pela preclusão consumativa
” (HC n. 469.281/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 23.11.2018).

De todo modo, ainda que admitida a peça recursal aditiva,
nenhuma
das teses formuladas comportaria cabimento.

Muito embora o ordenamento jurídico preveja o interrogatório como
último
ato da instrução, a mera inobservância à formula procedimental
não
configura, por si só, o alegado cerceamento defesa, sobretudo quando não suscitada no momento adequado e não demonstrado o prejuízo porventura sofrido.

No caso dos autos, apesar de a defesa alegar que a oitiva da vítima e da testemunha terem sido inquiridas
após
dos interrogatórios dos apelantes, a defesa técnica
não
se insurgiu contra a irregularidade à época e tampouco pleiteou a realização de novo interrogatório, a evidenciar a
preclusão da matéria
.

Ilustrando o raciocínio, segue o entendimento adotado por esta Corte em casos semelhantes:

“
E, não obstante o réu tenha sido interrogado antes da oitiva das testemunhas, em nenhum momento do respectivo ato processual a i. Defesa arguiu referido vício, de modo que se mostra inafastável o reconhecimento do fenômeno da preclusão
, sem olvidar na ausência de demonstração de efetivo prejuízo na inversão apontada

(...)” (RAC 0022105-66.2017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 30.8.2021). Destaquei.

“
A inversão na ordem de interrogatórios e depoimentos [réu, testemunha, vítima] configura nulidade relativa (CPP, art. 400), razão pela qual deve ser arguida na respectiva audiência, sob pena de preclusão, bem como pressupõe demonstração de efetivo prejuízo causado ao réu, consoante recentes julgados do c. STF e c. STJ

(HC nº. 187725; AgRg no HC 634.488/MG). Eventual nulidade que pode ser sanada pela Defesa durante o ato processual [audiência] ou logo após [alegações finais], arguida apenas em sede recursal, caracteriza nulidade de algibeira, não admitida no sistema jurídico vigente” (RAC0025709-69.2016, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 18.6.2021). Destaquei.

Ademais, no
processo penal, só se admite o reconhecimento de eventual nulidade quando demonstrado efetivo prejuízo à parte, conforme disciplina o art. 563 do CPP. Admitir uma nulidade sem nenhum critério de avaliação, apenas por simples presunção de ofensa a princípios constitucionais, equivale a usar o devido processo legal como mero artifício ou manobra de defesa e não como aplicação do justo a cada caso, distanciando-se o direito do seu ideal, qual seja, a aplicação da justiça (HC n. 117.952/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 27/5/2010, DJe 28/6/2010).

Em situações tais, o STJ vem entendendo não ser o caso de se declarar a eiva, por ausência de impugnação a tempo e modo (preclusão) e inexistência de comprovação do prejuízo.

Veja-se:

“A Quinta Turma desta Corte consolidou entendimento no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, "é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão" (HC 446.528/SP, Rel. p/ acórdão Ministro FELIX FISCHER, j.11/9/2018, DJe 20/9/2018, grifos no original). 3. No caso em exame, verifica-se que, embora o interrogatório tenha ocorrido no início da audiência de instrução, antes, portanto, da ouvida das testemunhas, não há comprovação de que a irresignação tenha sido apresentada pela defesa tempestivamente, ou seja, na própria audiência, consoante se infere do termo de interrogatório e da ata de audiência de instrução e julgamento.4.
Embora o interrogatório do agravante tenha ocorrido no início da audiência de instrução, tal fato, por si só, não inquina de nulidade o feito, uma vez verificada a preclusão da matéria, além de não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que impede o reconhecimento da nulidade arguida
. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 1438743/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019). Destaquei.

Nesses moldes, a inversão na colheita dos depoimentos e dos interrogatórios, por si só, não inquina de nulidade o feito em debate, uma vez que não foi demonstrado pela defesa o prejuízo daí decorrente, tanto que ela sequer mencionou eventuais perguntas ou esclarecimentos que teriam sido feitos se os interrogatórios tivessem sido realizados ao final da instrução, o que igualmente impede que se reconheça a pretendida nulidade.

Prosseguindo, a notícia de que a testemunha de acusação
Joel Ventura Gonçalves
foi ouvida sem a presença do defensor dos apelantes ou de advogado
ad hoc
nomeado pelo Juízo não reflete o alegado cerceamento de defesa, já que o patrono constituído nos autos estava ciente da expedição da missiva e, por deliberação própria, quiçá por estratégia defensiva, optou por não acompanhar a inquirição
in locu
.

Aliás, partindo da premissa de que compete ao defensor acompanhar o desenrolar de eventual Carta Precatória, sobretudo à vista do seu caráter itinerante, é certo que apenas a falta de intimação da expedição da missiva teria o condão – e desde que provado o prejuízo! – de gerar eventual nulidade.

Na espécie, como bem ressaltado pelo Juízo de primeiro grau, na própria ata de audiência foi constatado que o advogado foi devidamente intimado do ato, mas não compareceu.

A verdade é que, em se tratando de nulidade processual, há que ser aplicado o princípio do
pas de nullité sans grief
. Para que o ato seja de fato declarado nulo, portanto, é preciso que dele decorra real prejuízo às partes, o que, na hipótese, não ficou demonstrado.

Por fim, não há como se acolher a tese de que a pena foi dosada por juízes leigos, pois na própria sentença, verifica-se, para além da atuação da autoridade judiciária, lastreada em premissas firmadas no ordenamento jurídico, que a sentença está pautada no art. 93, inc. IX, da CF e a reprimenda, dosada de acordo com os critérios estabelecidos na legislação de regência.

Diante desse cenário, acolho a preliminar de ofício e não conheço das razões recursais complementares.

2. VOTO- MÉRITO

Egrégia Câmara:

Na tarde do dia 8 de fevereiro de 2015,
FLITE ROCHA IBANE
e
JANILSON PROFETA SANTOS,
respectivamente Sargento e Soldado da Polícia Militar à época, em unidade de desígnios, exigiram para si, diretamente, em razão de suas funções, vantagem indevida consistente na quantia de R$ 300,00 de
Juvinal de Souza Meira,
incorrendo no crime militar de concussão, previsto no art. 305 do CPM.

Após o regular trâmite processual, sobreveio sentença julgando
procedente
a exordial acusatória, condenando os acusados à pena individual de 2 anos e 6 meses de reclusão em regime aberto.

Logo após o édito condenatório, os apelantes interpuseram Recurso de Apelação pugnando, nas razões recursais, pela
absolvição
ou, de modo subsidiário, pela fixação da
pena-base no mínimo legal
.

É o relato do essencial.

Em síntese, os argumentos despendidos no Recurso de Apelação resumem-se insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, porquanto não houve testemunhas que comprovassem que ambos exigiram qualquer vantagem para a vítima, aduzindo que poderia ser qualquer outra equipe da polícia militar a ter incorrido na prática delitiva, porquanto a cidade de Pontes e Lacerda/MT é “município passagem para outros municípios de Mato Grosso” (ID. 109099581 - Pág. 6)

Todavia, razão não lhe assiste.

Primeiramente, é preciso esclarecer que ambos os militares foram presos em flagrante delito conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante constante do ID. 109101487 - Pág. 10, porquanto foram vistos recebendo a quantia em dinheiro entregue pela vítima
Juvinal de Souza Meira.

Além disso, tem-se o depoimento da vítima, que foi inquirida em três ocasiões, quais sejam: no Inquérito Policial (ID. 109101487 - Pág. 19), na instrução do Procedimento Administrativo Disciplinar (ID. 109099562) e em Juízo (ID. 109101490), manteve a versão uníssona indicando ambos os réus como os responsáveis por exigir dinheiro para a liberação do veículo e isenção da multa, porquanto no dia dos fatos estava dirigindo a camionete S-10 mesmo não possuindo habilitação e havia sido abordado pelos castrenses, bem como esclareceu que antes de entregar o dinheiro aos militares procurou o Batalhão de Polícia, conforme orientação do Major da Polícia Militar de Cuiabá, registrou a ocorrência, ocasião em que foi orientado para agir conforme tinha combinado com os militares e a entregar o dinheiro, a fim de que a polícia pudesse prender os suspeitos em flagrante e assim o fez.

Na sequência a vítima confirmou que se deslocou na companhia da testemunha
Joel Ventura Gonçalves,
até o local previamente estabelecido e entregou o dinheiro para os recorrentes.

Corroborando com as declarações da vítima, existem nos autos os depoimentos das testemunhas
Joel Ventura Gonçalves
(ID. 109101487 - Pág. 21 e 109101488 - Pág. 88) aduzindo que a vítima lhe ligou pedindo R$ 300,00 emprestado, a fim de pagar os policiais para que pudesse liberá-lo junto com o veículo, mas não concordou com os fatos, por isso entrou em contato com o irmão, que, por coincidência, é Major da Polícia Militar em Cuiabá e recebeu a orientação de registrar a ocorrência e na sequência foi até o Batalhão de Polícia para realizar os procedimentos de praxe junto com a vítima, conforme instrução recebida.

Em sentido semelhante, ressai do ID. 109101488 - Pág. 34 a oitiva do Major
Elton Aparecido Ventura Gonçalves,
confirmando ter instruído o irmão e a vítima a procurarem o Batalhão de Polícia Militar e denunciarem os policiais, a fim de que o oficial do dia pudesse adotar providências.

Por fim, e não menos importante, há o depoimento do policial
Juliano Rodrigues Pamplona
(ID. 109101488 - Pág. 19), confirmando que realizaram a prisão em flagrante de ambos os apelantes ante os fatos noticiados pela vítima e que já existiam informações de caráter semelhante envolvendo os mesmos militares. Por fim, ressaltou que as características fornecidas pela vítima eram semelhantes aos apelantes, haja vista que na Comarca de Pontes e Lacerda existem apenas duas viaturas, sendo uma delas branca e que estava com o oficial graduado, no caso o militar
Ibane
e o soldado
Profeta.

Ademais a referida testemunha explicou que a vítima e a testemunha
Joel Ventura Gonçalves
foram acompanhadas à distância por uma viatura policial, a fim de acompanhar a diligência e visualizar a entrega do dinheiro pela vítima à viatura policial conduzida pelos apelantes, dando sequência à prisão em flagrante delito.

Outrossim, conforme bem ressaltado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça,
“a exigência da vantagem indevida, e por consequência a coação dela derivada, deve ser analisada e entendida do ponto de vista do administrado, que é aquele que recebe a determinação, ainda que velada”
(ID. 115054993 - Pág. 5).

No mais, nota-se que a sentença condenatória se mostra escorreita, embasada em elementos de provas concretos e convincentes, inexistindo motivos para reforma-la.

Por fim, no tocante à impugnação da dosimetria da pena, inexiste interesse recursal em fixar a pena basilar no mínimo legal se assim já foi realizado pelo singular Juízo.

Nesse sentido, trago o julgado desta e. Câmara Criminal a respeito de ambos os pedidos contidos no presente recurso,
in verbis:

3. Apresentando-se o contexto probatório provas seguras e uníssonas para sustentar um juízo condenatório, é impositiva a sua manutenção, sobretudo quando as provas dos autos, tais como depoimentos colhidos em juízo, apontam de forma segura que os réus tenham, de fato, praticado a conduta descrita no art. 305 do CPM. 4. Inviável o pleito de redução das penas-base quando na sentença já se encontram em seu patamar mínimo legal, restando carente o pedido por falta de justa causa. (TJMT. 0011692-04.2011.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Logo, a sentença condenatória merece ser mantida pelos próprios termos nela exarados.

Com essas considerações,
acolhida a preliminar de ofício
no remanescente do mérito do recurso de Apelação criminal,
nego provimento,
em
consonância
com o parecer da PGJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022